Tribunal: TCU
Processo: 040.253/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra acórdão que referendou a medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades em licitação cujo objeto é a prestação de serviços de apoio administrativo e técnico, acessórios e instrumentais aos processos de produção, qualidade, desenvolvimento tecnológico e gestão no ramo de imunobiológicos - vacinas, reativos para diagnóstico, biofármacos, e outros insumos/serviços estratégicos em saúde de interesse do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, neste momento processual, é apreciado agravo interposto pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio da Advocacia-Geral da União, em face do despacho cautelar referendado pelo Acórdão 61/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente agravo, com base no art. 289 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar o agravante quanto ao teor desta deliberação; e 9.3. restituir o processo à AudContratações, para que prossiga na análise de mérito, com a urgência que o caso requer.